Tribunal: TJPA
Processo: 0814839-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814839-98.2021.8.14.0000

PACIENTE: WLADIMIR WALLACE DOS SANTOS NUNES

AUTORIDADE COATORA: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR ROUBO QUALIFICADO (ART.157, §2º, II C/C ART. 70, 1ª PARTE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTUMÁCIA DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. ART. 387, §1º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Após a instrução, o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art.157, §2º, II c/c art. 70, 1ª parte, ambos do Código Penal à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão processual em sentença.

- A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na
sentença condenatória que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva (fl. 25 ID nº 7585453 pág. 13),
de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, considerando-se que, nas palavras do juízo sentenciante, “muito embora o cometimento do delito não revele acentuada periculosidade social por parte do acusado por ter sido cometido mediante uso de simulacro de arma de fogo, o acusado é contumaz na prática delitiva, registrando 03 (três) processos criminais em curso na Comarca de Ananindeua/PA, sendo 02 (dois), pela prática do mesmo delito em apreço (Processo nº. 0002920-64.2020.8.14.006 e 0009125-80.2018.8.14.0006), e 01 (um), por tráfico de drogas (Processo nº. 0003880-20.2020.8.14.006), circunstâncias indicativas que, em liberdade, poderá causar grandes perturbações à paz e a segurança social, comprometendo, assim, a ordem pública.”.

- Ademais, vislumbra-se que o paciente fora preso em flagrante delito e respondeu ao processo preso após convertido seu flagrante em prisão preventiva
. Logo,
seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

TESE DE TRATAMENTO NÃO ISONÔMICO ENTRE O PACIENTE E O CORRÉU. INSUBSISTÊNCIA.

- Improcede a alegação defensiva de que houve tratamento não isonômico entre o paciente e o corréu.

- No ponto, ressalto que a posição jurídico-processual do corréu e do paciente é distinta, já que o corréu Douglas teve sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas em virtude de seu precário estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento médico-hospitalar adequado no estabelecimento prisional e, assim, respondeu ao processo em liberdade sem que fosse constatado qualquer descumprimento das cautelares impostas, como se infere da sentença condenatória (fl. 69 ID nº 7622761 pág. 13) e da decisão de revogação da medida extrema com aplicação das cautelares diversas,
in verbis

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. FEITO COM REGULAR INSTRUÇÃO, SENTENCIADO, PENDENTE DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APEALAÇÃO CRIMINAL.

- Insubsistente a tese de excesso de prazo da prisão preventiva, eis que o fato delituoso ocorreu em maio de 2021 e o feito fora sentenciado em 04/10/2021, estando os autos neste Tribunal para julgamento de recurso de apelação criminal distribuído à minha relatoria em 29/11/2021 e remetidos à Procuradoria de Justiça para coleta do parecer para, em seguida, ser julgado pela turma julgadora.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
WLADIMIR WALLACE DOS SANTOS NUNES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0806737-48.2021.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do crime de roubo qualificado, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão preventiva em sentença.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa, trabalho lícito, filho menor de 2 anos de idade, primário.

Afirma que há
tratamento não isonômico
, eis que fora revogada a prisão preventiva do corréu Douglas dos Santos Silva, aplicando-lhe medidas cautelares diversas, as quais foram revogadas em sentença, acusado esse que, inclusive, já fora condenado em processo criminal e apresenta vida pregressa menos favorável que a do paciente, ponderando que
“o juiz coator não levou em consideração ou não percebeu os três processos criminais em desfavor do réu beneficiado, Douglas, sendo dois em andamento e um com sentença condenatória, no qual aguarda Recurso em liberdade. Razão pela qual, é flagrantemente verificado, que não houve o devido tratamento jurídico isonômico, imparcial.”
.

Argumenta
excesso de prazo da prisão preventiva,
uma vez que o paciente está preso há mais de 7 meses.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura.

No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-27.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora plantonista Eva do Amaral Coelho determinou sua regular distribuição por não vislumbrar matéria afeta ao plantão (fls. 28-30 ID nº 7585627), cabendo a relatoria ao desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que se encontrava afastado das funções judicantes por gozo de folga de plantão. Assim, vieram-me conclusos os autos na forma do art. 112 do RITJPA (fl. 31 ID nº 7589880).

Assentei minha prevenção
ao julgamento do presente
writ
nos termos do art. 116 do RITJPA, diante da distribuição pretérita de apelação criminal referente ao mesmo processo de 1º grau à minha relatoria em 29/11/2021 e
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 34-36 ID nº 7592993), as quais foram prestadas às fls. 41-43 (ID nº 7622757), sendo colacionados documentos de fls. 45-71.

Indeferi a liminar
(fls. 73-76 ID nº 7729022).

Em seguida, a defesa requereu a prerrogativa de
sustentar oralmente as razões da impetração
(ID nº 7771558).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 83-88 ID nº 7845427).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se
da denúncia que, no dia 10/05/2021, por volta das 19h00min, o paciente e o corréu subtraíram para si, mediante grave ameaça, 04 (quatro) aparelhos celulares de funcionários e clientes da loja chamada Malharia Trindade Malhas, localizada na Rua Roberto Regateiro, n° 172, Carmelândia, Bairro do Mangueirão, nesta capital. De acordo com autos do inquérito policial, um dos denunciados estava portando aparentemente uma arma de fogo e subtraiu 04 (quatro) aparelhos celulares, os quais pertenciam a 04 (quatro) pessoas que estavam na loja, bem como a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) que estava no caixa. O outro denunciado estava dando apoio e possuía uma mochila de serviço de delivery. Após o roubo, os acusados fugiram na moto em que chegaram no local e a Polícia Militar foi acionada e, logo, conseguiu capturá-los. Na delegacia, as vítimas reconheceram os dois acusados, informando que o denunciado DOUGLAS

portava o simulacro de arma de fogo durante o roubo, além de demonstrar agressividade, e o réu WLADIMIR estava com a mochila de serviços de delivery, não sendo a quantia de dinheiro recuperada. Ambos confessaram o crime.

Após a instrução, o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art.157, §2º, II c/c art. 70, 1ª parte, ambos do Código Penal à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão processual em sentença.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença condenatória que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
(fl. 25 ID nº 7585453 pág. 13),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
garantia da ordem pública,
considerando-se que, nas palavras do juízo sentenciante,
“muito embora o cometimento do delito não revele acentuada periculosidade social por parte do acusado por ter sido cometido mediante uso de simulacro de arma de fogo, o acusado é
contumaz
na prática delitiva, registrando 03 (três) processos criminais em curso na Comarca de Ananindeua/PA, sendo 02 (dois), pela prática do mesmo delito em apreço (Processo nº. 0002920-64.2020.8.14.006 e 0009125-80.2018.8.14.0006), e 01 (um), por tráfico de drogas (Processo nº. 0003880-20.2020.8.14.006), circunstâncias indicativas que, em liberdade, poderá causar grandes perturbações à paz e a segurança social, comprometendo, assim, a ordem pública.”.

Ademais, vislumbra-se que o paciente fora preso em flagrante delito e respondeu ao processo preso após convertido seu flagrante em prisão preventiva
. Logo,
seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Improcede a alegação defensiva de que houve tratamento não isonômico entre o paciente e o corréu.

No ponto, ressalto que a posição jurídico-processual do corréu e do paciente é distinta, já que o corréu Douglas teve sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas em virtude de seu precário estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento médico-hospitalar adequado no estabelecimento prisional e, assim, respondeu ao processo em liberdade sem que fosse constatado qualquer descumprimento das cautelares impostas, como se infere da sentença condenatória (fl. 69 ID nº 7622761 pág. 13) e da decisão de revogação da medida extrema com aplicação das cautelares diversas,
in verbis
(fls. 46-48 ID nº 7622758):

“As circunstâncias narradas na denúncia não demonstram exacerbada periculosidade social por parte do acusado tampouco denotam extrapolar o grau de reprovabilidade social inerente à própria norma penal incriminadora que fora violada de modo a obstar a sua soltura mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas, tendo sido empregado simulacro de arma de fogo para subtração de pertences das vítimas.

Ademais, por meio da ficha carcerária de ID 27454285, constato que não há registro de episódios de fuga ou quebra de condições de monitoramento eletrônico por parte do réu, inexistindo, portanto, indícios de ameaça à futura aplicação da lei penal ou à realização da instrução criminal diante da soltura do denunciado.

De outro vértice, depreendo que, muito embora o acusado registre dois processos criminais em curso (Processo nº. 00086283220198140006 e 00029206420208140006) e uma condenação penal sem trânsito em julgado (Processo nº. 00097107420148140006), a Defesa relatou que o denunciado está com o “estado de saúde extremamente crítico” em decorrência da falta de assistência médica na unidade prisional onde se encontra custodiado, tendo coligido fotos, receituários e laudo médicos comprobatórios do uso de duas bolsas de colostomia e da prescrição de medicamentos para prosseguimento do seu tratamento.

O estado de saúde do acusado deve ser também sopesado para auferir a necessidade e adequação quanto à mantença de sua custódia processual, considerando o princípio da dignidade da pessoa humana e a preferibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas em detrimento da prisão provisória, de caráter excepcional e
ultima ratio
no âmbito penal, sobretudo, diante do atual cenário de pandemia do COVID-19, que confere maior risco de contaminação da doença entre aqueles que se encontram acautelados em razão da sabida superlotação dos estabelecimentos prisionais.

Sendo assim, entendo que a medida cautelar mais adequada para simultaneamente resguardar a liberdade de locomoção e a integridade física do réu e garantir o suficiente acautelamento da ordem pública difere da prisão processual decretada, sendo cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art.319 do CPP. Nesse sentido, confira: (...)”

Por sua vez, as
condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Insubsistente a tese de excesso de prazo da prisão preventiva
, eis que o fato delituoso ocorreu em maio de 2021 e o feito fora sentenciado em 04/10/2021, estando os autos neste Tribunal para julgamento de recurso de apelação criminal distribuído à minha relatoria em 29/11/2021 e remetidos à Procuradoria de Justiça para coleta do parecer para, em seguida, ser julgado pela turma julgadora.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. PRAZO. REAVALIAÇÃO PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a imposição da prisão preventiva está justificada, pois destacada no decreto a periculosidade dos agentes, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, qual seja, aproximadamente 290g (duzentos e noventa gramas) de cocaína e 102g (cento e dois gramas) de crack, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Mostra-se inequívoca, dessa forma, a necessidade da manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

3. Ademais, a medida teve como fundamento a presença de anotações criminais pretéritas por tráfico e roubo. Inequívoco, dessa forma, o risco de que, soltos, os agravantes perpetrem novas condutas ilícitas.

4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição ou manutenção da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

7. De outro lado, como bem destacou o parecer ministerial, "conclui-se da leitura do acórdão ora impugnado [...] que, diante da não demonstração nos autos de que o estabelecimento prisional em que se encontram não cumpre as medidas necessárias para o combate à Covid-19, os réus não preenchem os requisitos da Recomendação 62 de 2020 do CNJ, que os autorizariam a permanecer em liberdade".

8. O pleito de afronta ao prazo de reavaliação do decreto prisional não foi debatido pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 669.543/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 07/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691 DO STF. FUNDAMENTO VÁLIDO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Hipótese em que A prisão preventiva foi idoneamente mantida, pois "a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados em sua residência, bem como a forma estruturada de atuação do réu, inclusive, com contatos com traficantes internacionais, permitem a conclusão de que houve violação anormal ao bem jurídico tutelado pela norma". Ademais, segundo a denúncia, "no dia 25 de setembro de 2019, pela manhã, no endereço indicado na inicial, os denunciados guardavam e tinham em depósito, para entrega a terceiros, 568 porções de cocaína, 214 porções de crack e 32 unidades de lança perfume, em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

2. Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS - 6ª T. - unânime - Rel. Min.

Rogério Schietti Cruz - DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Moura Ribeiro - DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 28/5/2014.

3. Não se verifica manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, haja vista que o feito já se encontra sentenciado, e o lapso temporal mostra-se razoável, assim como a manutenção da custódia cautelar foi devidamente fundamentada.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 645.808/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 07/02/2022